Tribunal: STF
Processo: RE 1564846
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gerdau Açominas S.A interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE OURO PRETO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE MINERÁRIA. POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL LESIVO. CRITÉRIO LEGÍTIMO PARA DIFERENCIAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. JUSTIÇA COMUTATIVA. DEMANDA DE FISCALIZAÇÃO MAIS MINUCIOSA PELO PODER PÚBLICO. CONJUGAÇÃO COM A ÁREA OCUPADA. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. MERA ELEVAÇÃO DO TETO DA TAXA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRAPRESTACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 145, II, § 2º; 150, inc. II da Constituição Federal. Sustenta que, apesar do cálculo da taxa levar em consideração a área (m2) do estabelecimento e a contabilização da natureza da atividade exercida pelo contribuinte, ela é exigida sem contrapartida do exercício de serviço público ou do poder de polícia utilizado na fiscalização dos contribuintes. Advoga que a taxa deve guardar correspondência direta ao custo das atividades públicas exercidas, tais como a expedição de certidão, a concessão de autorização ou licença, a realização de registro etc. Assevera que o eventual impacto ambiental causado pela atividade da Recorrente em nada altera a fiscalização exercida pelo Recorrido que é efetivamente remunerada pela cobrança da TFF. Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente de não se sujeitar ao recolhimento da Taxa de Localização do Funcionamento (TFF).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir pela legalidade da cobrança da taxa de licença para funcionamento em valor proporcional a conjugação da natureza da atividade exercida nos estabelecimentos com a área a ser objeto de fiscalização, vez que fundada na área de fiscalização do Município, e, em consonância, com o efetivo poder de polícia do ente federativo. 



    Consignou a existência de uma correlação direta entre o impacto social e ambiental da atividade com os serviços de fiscalização respectivos, sendo lícita a associação entre o custo da atividade estatal e o controle dos riscos ambientais decorrentes da atividade minerária exercida pela parte recorrente. 



    Assentou, ainda, não ter ocorrido um aumento da base de cálculo da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, com as modificações efetuadas pelas Leis Municipais n. 880/2013 e n. 1.141/2019, mas apenas uma majoração do teto da taxa, que manteve o equilíbrio entre o livre exercício da atividade privada e o exercício de poder de polícia destinado à proteção de interesses coletivos, conforme previsto no art. 78 do CTN. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A matéria em debate ora em análise gira em torno da adequabilidade da base de cálculo estabelecida pelo Município de Ouro Preto para a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, mais especificamente em face de mineradoras, como a apelante.



    .......................................................................................................



    Em relação ao exercício regular do poder de polícia, a incidência da taxa advém do poder-dever do Estado de fiscalizar o exercício de determinadas atividades, cuja realização implica em gastos que não devem ser suportados por toda a coletividade, mas somente por aqueles que a exercem.



      Assim, a taxa cobrada em razão do efetivo exercício do poder de polícia, espécie na qual se enquadra o tributo objeto do presente recurso, refere-se à atividade do Estado que limita o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, estando prevista no art. 78, CTN: (...)



    .......................................................................................................



    A taxa relativa ao exercício do poder de polícia, além de servir como contraprestação a uma atividade estatal de fiscalização, também é dirigida a limitar o exercício dos direitos individuais, ordenando-os a partir da lei em prol do resguardo de múltiplas dimensões do interesse público.



    .......................................................................................................



    No âmbito do Município de Ouro Preto, o Anexo II da Lei Municipal nº 511/2009 originalmente determinava que a TFF seria calculada mediante a aplicação de alíquotas específicas (frações da unidade fiscal municipal) sobre a metragem do estabelecimento, e também fez diferenciações do coeficiente a ser multiplicado pelo valor da UPM para diferentes atividades fiscalizadas, inclusive de mineração: (...)



    .......................................................................................................



    Posteriormente, a Lei Municipal nº 880/2013 alterou o Anexo II da referida lei, para majorar o teto legal da taxa para 1.500 UPM’s. E, mais recentemente, a Lei Municipal nº 1.141/2019 mais uma vez majorou o teto, dessa vez para 2.900 UPM’s, bem como incluiu nova diferenciação para a base de cálculo de mineradoras com área reduzida: (...)



    .......................................................................................................



    Inicialmente, não vislumbro relevância jurídica na alegação de que a TFF é inconstitucional por ter como critério para base de cálculo a atividade exercida pela empresa fiscalizada, ainda que torne a taxa exigida de mineradoras superior a estabelecimentos de outros setores. 



    Se por um lado, destaca a apelante o expressivo valor do teto da taxa aplicado a mineradoras e indústrias, desconsidera, por outro lado, o grande potencial de impacto ambiental no desempenho dessas atividades econômicas, que demandam mobilização onerosa do Estado na realização da fiscalização e na manutenção de estrutura capaz do pleno e suficiente exercício do poder de polícia.



    .......................................................................................................



    Com efeito, existe uma correlação direta entre o potencial impacto social e ambiental da atividade e os serviços de fiscalização respectivos, sendo lícita a associação entre o custo da atividade estatal e o controle dos riscos ambientais decorrentes da atividade minerária, bem como a conclusão de que, quanto mais lesiva ao meio ambiente a atividade, mais demandado será o controle administrativo sobre a avaliação das ações, fiscalização de autorizações, licenciamentos, permissões e concessões para pesquisa, lavra, exploração e produção; e o monitoramento in loco dessas mesmas atividades. A extração de minério pode ser claramente traduzida como a unidade de risco ambiental a justificar uma fiscalização mais minuciosa pelo Poder Público e, consequentemente, mais gastos empregados no exercício do poder de polícia.



    No julgamento da ADI nº 4.787 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Luiz Fux fez uma completa e fundamentada análise do papel das taxas cobradas em função do exercício do poder de polícia pelo Poder Público, salientando especialmente a necessidade de se fiscalizar mais pormenorizadamente as atividades minerárias: (...)



    .......................................................................................................



    Extrai-se da ADI que o STF considera apropriado associar um maior grau de controle e fiscalização do Poder Público com o maior potencial impacto social e ambiental do empreendimento. 



    O Ministro Nunes Marques, em seu pronunciamento no mesmo julgamento, pontuou expressamente que “esse impacto social e ambiental deve reverter de forma positiva para a sociedade que nele está inserida. Daí por que, sob esse ângulo, conquanto haja arrecadação em valor razoável, a proporcionalidade se faz presente na medida em que guarda relação com o tamanho e impacto dos empreendimentos”. 



    A instituição de base de cálculo da TFF diferenciada para indústrias e mineradores reflete justamente essa conjuntura, não se tratando de discriminação desmotivada ou de quebra de isonomia.



    Não se ignora que o STF já consignou que “o critério da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar” (ARE nº 990.914-AgR/SP, DJe de 18/11/2016; RE nº 739.088/SP-AgR, DJe de 8/10/14; ARE nº 744.804/SP-AgR, DJe de 8/10/14). 



    Contudo, tal incompatibilidade ocorre quanto esse é o único critério utilizado para estabelecer a base de cálculo da taxa. Nota-se, inclusive, que em outros julgados do STF utilizou-se o advérbio “isoladamente” para solidificar essa distinção: (...)



    ......................................................................................................



    In casu, contudo, a natureza da atividade exercida foi um dos critérios para estabelecimento da base de cálculo da TFF, mas não o único, nem o principal, que é claramente a área ocupada pelo empreendimento. Critério que foi, inclusive, considerado constitucional pela Suprema Corte: (...)



    .......................................................................................................



    A combinação dos critérios – atividade exercida e área ocupada – já foi incidentalmente reputada constitucional pelo Ministro Gilmar Mendes, ao examinar o ARE 906203 A GR-ED/SP: (...)



    .......................................................................................................



    Ocorre que, na hipótese dos autos, sequer houve aumento da base de cálculo pelas modificações introduzidas pelas Leis Municipais nº 880/2013 e nº 1.141/2019. O que houve foi a majoração do teto da TFF, que é o valor máximo que pode ser cobrado a título da taxa, independentemente da área ocupada pelo empreendimento resultar em montante superior após aplicação da base de cálculo legal. 



    No entanto, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal – expressado na ADI nº 4.787, supracitada – é de que sequer deveria a norma estabelecer limites para a taxa nesses casos, pois estes podem ocasionar o desequilíbrio entre o interesse público e o particular.



    É preciso considerar que, especialmente após os desastres relacionados a atividades mineradoras nos Município de Mariana e Brumadinho, a fiscalização minuciosa das atividades conduzidas por mineradoras é fundamental. 



    Por fim, saliento que a legalidade e constitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento do Município de Ouro Preto já foi anteriormente declarada por este e. Tribunal de Justiça, quando vigente o teto da Lei Municipal nº 880/13: (...)



    A partir das balizas traçadas pelo acórdão originário verifico que a natureza da atividade mineradora exercida pela parte recorrente foi utilizada para o estabelecimento da base de cálculo da TFF conjuntamente com a área ocupada pelo empreendimento (principal critério utilizado).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, no sentido de que a taxa de fiscalização e funcionamento, com base na área de fiscalização, é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade de fiscalização municipal. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO: ÁREA DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 812.563 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de fevereiro de 2014)



    TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. 



    2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 856.185 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de setembro de 2015)



    Cabe rememorar que, no julgamento da ADI 4.787, esta Suprema Corte assentou a possibilidade de exercício do poder de polícia pelos Estados, em matéria de fiscalização das atividades de pesquisa e exploração de recursos minerais. Na oportunidade, restou salientado que “a ideia de se utilizar a tributação como forma de incentivo ou desincentivo à exploração de atividades nocivas ao meio ambiente é política de quase todos países do mundo, sugerida, inclusive, pela OCDE”, bem como que há uma necessidade de se fiscalizar as atividades minerárias, em virtude de seu potencial impacto ambiental e social. Veja-se:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM. LEI Nº 1.613/2011. ESTADO DO AMAPÁ. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO ALTERA A SUBSTÂNCIA DA NORMA. MANUTENÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA INSTITUÍDA EM RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA FISCALIZATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, XI, DA CRFB/88. É POSSÍVEL AOS ESTADOS EXERCER A ATIVIDADE DE PODER DE POLÍCIA EM MATÉRIA DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    (...) 8. Os impostos são regidos pela capacidade contributiva do sujeito passivo e seus fatos geradores são situações da vida relacionadas aos contribuintes, ao passo em que as taxas são regidas pelo princípio da comutatividade ou retributividade, devendo o seu fato gerador necessariamente corresponder a uma atividade estatal, seja ela correspondente ao exercício regular do poder de polícia ou a prestação de um serviço público específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte. 



    9. A taxa exigível pelo exercício regular do poder de polícia impõe ao ao particular o financiamento da atividade estatal que lhe limita direitos, mas que beneficia toda a coletividade. O ônus é aceito em virtude dos ganhos obtidos com a exploração da atividade fiscalizada.



    (...) 12. O tributo dotado de extrafiscalidade pode exorbitar algumas restrições constitucionais ao poder de tributar, desde que justificada a política administrativa adotada, v. g., o que se passa com os impostos do comércio exterior, em que a calibragem das alíquotas ultrapassa, por vezes, parâmetros usuais de mercado unicamente para a preservação da balança comercial do país. 



    13. A ideia de wealth maximization, formulada à luz de uma Análise Econômica do Direito, determina que a riqueza (wealth) a ser maximizada é a totalidade da satisfação das preferências moralmente relevantes e financeiramente sustentadas. A premissa, a princípio utilitarista, é aprimorada pelas limitações financeiras e os meios a serem empregados encontram-se protegidos pelo sistema de direitos. 



    14. A função da base de cálculo é quantificar o montante do tributo a ser recolhido aos cofres públicos, portanto é essencial que ela mantenha uma relação de congruência com a hipótese de incidência tributária mas também com elementos outros que contribuam para a máxima efetivação dos efeitos pretendidos com a tributação. À luz de uma teoria dos jogos, a referência é ao chamado “jeu de domination avec paiement de tribut” em que o plano ótimo encontra concessões mútuas a partir de um dado pagamento, denominado prêmio (prime). 



    15. O modelo teórico configura-se, na prática, no momento em que há o interesse do particular de exercer determinada atividade lucrativa, ainda que para isso seja necessário o dispêndio de um valor financeiro. Sob a ótica do outro jogador, o Estado, o montante exigido deve ser bastante e suficiente para fazer face aos dispêndios com a fiscalização, mas também contribuir para a ausência ou mitigação de danos à coletividade. 



    16. A base de cálculo das taxas de polícia não é objetivamente apurável, mas estimada com base em critérios razoáveis de mensuração do custo da atividade estatal, que deverá ser rateado entre os sujeitos passivos que exploram o segmento fiscalizado. Para fins orçamentários há que se ter um planejamento mínimo em relação às despesas estatais, no que o mesmo planejamento é exigido para fins de fixação da base de cálculo de uma taxa que visa custear a atividade de polícia administrativa do Estado. Isso não quer dizer que a base de cálculo das taxas nunca poderá conter elementos relacionados aos contribuintes.



    17. Os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, como corolários da justiça fiscal, não são obliterados quando em voga tributos contraprestacionais, tal qual as taxas. Nos autos do RE 177835, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/1999, DJ 25/05/2001, o Supremo Tribunal Federal entendeu não só legítima, mas desejável, a incidência da taxa de fiscalização das atividades das empresas de valores mobiliários baseada no patrimônio líquido das sociedades. O julgamento deu origem à Sumula 665, verbis: “É constitucional a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pela Lei 7.940/89”. 



    18. O Tribunal também atestou a constitucionalidade da exigência de taxa de polícia sobre as atividades dos auditores independentes, calculada a partir do tamanho da carteira de clientes na ADI 453, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2006, DJ 16/03/2007. Há equidade na retribuição pelo poder de polícia exercido em vista da maior complexidade na fiscalização de um número de clientes mais numeroso. 



    19. A TFRM do Estado do Amapá, tal como prevista pela Lei nº 1.613/11, a princípio, não leva em consideração a capacidade contributiva do sujeito passivo, mas, ao determinar um valor fixo por tonelada de minério produzida, está a refletir os custos da fiscalização sobre a atividade de pesquisa, lavra e exploração do minério, que podem variar em função do volume da produção. 



    20. O tipo de minério não faz diferença para fins de fiscalização da atividade de extração, mas há, de fato, uma relação entre o volume de minério extraído e o aumento do custo da fiscalização in loco, conforme se pode presumir da regra editada pela Unidade Federada.



    (...) 24. A ideia de se utilizar a tributação como forma de incentivo ou desincentivo à exploração de atividades nocivas ao meio ambiente é política de quase todos países do mundo, sugerida, inclusive, pela OCDE (Taxation, Inovation and the Environment, OECD, 2010). 



    25. As políticas ambientais que criam instrumentos que impõem um sobrepreço ao uso dos recursos naturais, à semelhança do que determina o princípio do “poluidor/pagador”, é legitimada sob a ótica de uma Análise Econômica do Direito, em linha com as chamadas “taxas pigouvianas”. 



    26. Em nosso ordenamento, a definição de extrafiscalidade alberga grande parte do modelo econômico exposto por economistas desde o início do século XX. A maximização de resultados entre o exercício regular do poder de polícia, materializado na fiscalização ambiental, e a exigência de tributação sobre a atividade econômica perpassa pela aferição da eficácia da política operada pelo Poder Público. 



    27. A ordem constitucional brasileira consagra a relação entre a livre iniciativa e o meio ambiente, a partir da dicção do art. 170, no qual a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa caminha pari passu com a defesa ambiental (inciso VI). 



    28. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental devida pelas empresas que exercem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais em virtude do poder de polícia exercido pelo Ibama. (RE 416601, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2005, DJ 30/09/2005). (...) (ADI 4787, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de outubro de 2022)



    Na apreciação da supradita ação direta, o Relator ministro Luiz Fux destacou a necessidade de a Administração Pública, nos litígios que envolvam a atividade minerária, ostentar mecanismos de controle rigoroso e limitação da exploração ambiental em benefício da coletividade, ante a ocorrência de tragédias que tal atividade já causou em algumas comunidades brasileiras. Verifique-se:



    Não se está a defender a restrição de tais atividades em detrimento do desenvolvimento econômico. O que deve ser incluído na solução dos litígios que envolvem a atividade minerária é a absoluta necessidade de que a Administração Pública ostente mecanismos de controle e limitação da exploração ambiental em benefício da coletividade, especialmente das comunidades que residem próximas às áreas exploradas. 



    Tragédias recentes como as dos municípios mineiros de Mariana/MG e Brumadinho/MG demonstram o quanto o poder de polícia administrativa nestas situações deve ser rigoroso e bem estruturado.



    .......................................................................................................



    Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal já julgou constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental devida pelas empresas que exercem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais em virtude do poder de polícia exercido pelo Ibama. (RE 416601, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2005, DJ 30/09/2005)



    .......................................................................................................



    Desse modo, a descrição normativa das competências administrativas das entidades federativas relativamente à atividade minerária atrai a possibilidade do exercício do poder de polícia pelos Estados, a ser remunerado por taxas. (grifei)



    Na supradita ação direta, foi rememorado, também, o julgamento do RE 416.601, ocasião em que o STF julgou constitucional “a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental devida pelas empresas que exercem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais em virtude do poder de polícia exercido pelo Ibama”.



    Não se ignore que, recentemente, o Plenário deste Pretório Excelso, ao apreciar ARE 990.094, paradigma do Tema n. 1.035/RG, firmou tese no sentido da constitucionalidade de se utilizar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento. Veja-se:



    Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa instituída em razão do exercício de poder de polícia. Repercussão geral. Base de cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. Constitucionalidade. Pedido parcialmente procedente. 



    I. Caso em exame 



    1. Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento guarda correspondência com o custo da atividade de fiscalização do poder de polícia. 



    3. Constitucionalidade da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, que fixa o tipo de atividade exercida em estabelecimento como critério para dimensionar o valor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE). III. Razões de decidir 



    4. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula Vinculante 19. Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321). 



    5. A atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia na presente hipótese, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Parcial provimento ao recurso para afirmar a constitucionalidade do art. 14 da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tese de julgamento: É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento. (...)



    (ARE 990.094, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 26 de agosto de 2025, Tema 1.035/RG)



    Dessarte, o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a ótica firmada pelo STF no julgamento desses precedentes e, portanto, não merece reformas.



     



    Por fim, aponto que dissentir das conclusões alcançadas na origem — quanto ao efetivo custo do serviço da Administração Pública no exercício do poder de polícia e sua relação com a base de cálculo utilizada pelo Município para a cobrança da taxa de funcionamento, ou de que não houve o aumento da base de cálculo do referido tributo —, esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e da legislação de regência (Código Tributário Municipal), que levaram o Tribunal local à conclusão impugnada. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA RECONHECIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 



    O acórdão recorrido reconheceu categoricamente que o município não exercia efetivamente o poder de polícia que motivaria a incidência da taxa. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 350.120 AgR, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º de fevereiro de 2011)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE.



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). (...) (AI 748.490 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de março de 2015)



    (...) Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. (...)



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF . Precedentes. (RE 1.011.709 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de maio de 2017)



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.366.257 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



     Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho d